Tribunal: TJMT
Processo: 1021875-31.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021875-31.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), CLEITON PRUDENCIO CHAGAS - CPF: 014.452.821-51 (AGRAVADO), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - PROVA PERICIAL - ÔNUS DE SUPORTAR AS DESPESAS ADVINDAS DA PERCÍA - OBERVÂNCIA AO ART. 95 DO CPC/2015 – RECURSO PROVIDO.

A inversão do ônus da prova não altera as regras de custeio dos honorários periciais que, consoante o disposto no artigo 95, do CPC/15, compete à parte que houver requerido a perícia ou será rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por
SEGURADORA LIDER DO CONSÓRICO DO SEGURO DPVAT S/A.,
contra decisão proferida nos autos da Ação de Cobrança Seguro DPVAT no1002907-11.2020.8.11.0013, em tramite na 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, movida por
CLEITON PRUDENCIO CHAGAS
, que deferiu a realização da perícia médica, bem como determinou que os honorários deverão ser adiantados pela agravante.

A agravante afirma que a decisão merece reforma, pois compete à parte autora, ora agravado, comprovar que preenche os requisitos necessários ao recebimento do seguro obrigatório DPVAT, nos termos da lei no 6.194/74. Todavia, se a parte autora é beneficiário da assistência judiciária gratuita, incumbe ao estado a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, haja vista que a agravante não pleiteou tal prova.

Argumenta que a parte agravada não cumpriu com a determinação legal e muito menos com o ônus previsto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Requer seja conhecido e provido o presente recurso de agravo e provido para o fim de: conceder a suspensão dos efeitos da decisão interlocutória proferida, em especial no que diz respeito ao pagamento imediato dos honorários periciais; no mérito, seja reformada a decisão proferida, de maneira a desobrigar definitivamente a seguradora de pagar valores a título de honorários periciais, tendo em vista que não é possível a inversão do ônus da prova, pois não restou comprovada impossibilidade ou excessiva dificuldade na obtenção de prova. Alternativamente, considerando-se que o Agravado não juntou qualquer laudo pericial com a inicial, incumbência que lhe cabia nos termos do artigo 373 do CPC, bem como pelo fato da Agravante não ter pleiteado a prova pericial, seja determinado que o ônus do custeio é da parte autora, nos termos do artigo 95 do CPC, e, em sendo beneficiário da justiça gratuita, que o custo deve ser suportado pelo Estado.

A liminar foi deferida. (id. 63120455)

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por SEGURADORA LIDER DO CONSÓRICO DO SEGURO DPVAT S/A., contra decisão proferida nos autos da Ação de Cobrança Seguro DPVAT no1002907-11.2020.8.11.0013, em tramite na 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, movida por CLEITON PRUDENCIO CHAGAS, que deferiu a realização da perícia médica, bem como determinou que os honorários deverão ser adiantados pela agravante.

Pois bem.

No caso em testilha, verifica-se, que o juízo de origem, condenou a parte demandada/agravante ao pagamento dos honorários periciais, referentes à perícia requerida pela parte autora, o que no caso não merece prosperar, pois conflita com o disposto no art. 95 do CPC/15, in verbis:

“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”.

Entretanto, a inversão do ônus da prova não pode ser confundida com a responsabilidade pelo pagamento das custas e despesas processuais como, no caso, pelo pagamento da integralidade dos honorários do perito.

Esse é o entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - NA ORIGEM, TRATA-SE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO BOJO DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DE CONTAMINAÇÃO PROVENIENTE DO DESCARTE DE MATERIAL DE LIMPEZA DE TANQUES DA PETROBRÁS NO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO (SP) - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL A FIM DE AFASTAR A OBRIGAÇÃO PELO ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS DECORRENTE DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. IRRESIGNAÇÃO DA EMPRESA PETROLÍFERA. 1. Responsabilidade civil por lesão individual causada, supostamente, por contaminação do solo (descarte impróprio de material poluente). Alegada inexistência de conduta ilícita imputável à sociedade petrolífera ré. A responsabilidade civil por dano ambiental (público ou privado) é objetiva, fundada na teoria do risco integral, à luz do disposto no artigo 14, § 1o, da Lei no 6.938/81. Assim, "sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato", revela-se "descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar a sua obrigação de indenizar" (REsp 1354536/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/03/2014, DJe 05/05/2014, sob o rito dos recursos repetitivos) 2. Inversão do ônus da prova no âmbito de ação de indenização por dano ambiental. Acórdão estadual que, corroborando a decisão saneadora, considerou cabida a inversão do ônus probatório, ante a constatação da verossimilhança do direito alegado (tendo em vista a responsabilidade objetiva decorrente do risco da atividade econômica empreendida e a notoriedade do acidente ambiental), bem assim a hipossuficiência técnica e financeira da vítima/autor. Incidência da súmula 7/STJ. 3. Responsabilidade pelo adiantamento dos honorários do perito. Não é lícito obrigar a parte contra quem o ônus da prova foi invertido a custear os honorários do perito, porque lhe assiste a faculdade de não produzir a prova pericial e arcar com as conseqüências processuais da omissão. Precedentes. (grifei) 4. O recurso apresentado às fls. 656-662 não é admissível em razão da violação ao princípio da unirrecorribilidade, a ensejar a aplicação do óbice da preclusão consumativa. 5. Agravo regimental desprovido e petitório de fls. 656-662 não conhecido.” (AgRg no AgRg no AREsp 153.797/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe 16/06/2014)

Nesse mesmo sentido, segue entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça possui este entendimento, in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PERÍCIA REQUERIDA PELO AUTOR – JUSTIÇA GRATUITA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DO PERITO – RECURSO PROVIDO.“A inversão do ônus da prova, nos termos de precedentes desta Corte, não implica impor à parte contrária a responsabilidade de arcar com os custos da perícia solicitada pelo consumidor, mas meramente estabelecer que, do ponto de vista processual, o consumidor não tem o ônus de produzir essa prova. (AgRg no REsp 1042919/SP)”. (TJMT, RAI no 1007762-43.2018.8.11.0000, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/08/2018, Publicado no DJE 24/08/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO DE DANOS - REMUNERAÇÃO DO PERITO - INTELIGÊNCIA DO ART. 33 DO CPC - PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA

REQUERIDA PELO AGRAVADO - AUTOR SOB O PÁLIO DA JUSTIÇA GRATUITA - PAGAMENTO PELO ESTADO - RECONHECIDO PROVIDO. Conforme a jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça, o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese de seu requerimento recair sobre o beneficiário da assistência judiciária, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes. O fato de o beneficiário da justiça gratuita não ostentar, momentaneamente, capacidade econômica de arcar com o adiantamento das despesas da perícia por ele requerida, não autoriza, por si só, a inversão do ônus de seu pagamento”. (AI 75708/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/06/2016, Publicado no DJE 15/06/2016)

Com efeito, ainda que a parte autora hipossuficiente goze do benefício da AJG, ainda nessa hipótese, é caso de aplicação das disposições do art.95, §3o do CPC, mas não há amparo legal de imputar ab initio à parte contrária os ônus periciais.

Importante ressaltar que o beneficiário da gratuidade da justiça, cuja benesse compreende, inclusive, as despesas relativas aos honorários periciais, e, nessa esteira, cabe ao Estado disponibilizar os recursos necessários à realização da prova.

Nesse diapasão:

“PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. RESSARCIMENTO AO INSS. CONTRADITÓRIO. OMISSÃO. 1. Omissão configurada, uma vez que, embora tenha o Estado de Santa Catarina alegado, em agravo regimental, que não figura como parte no processo nem foi intimado a manifestar-se acerca do ônus pelos honorários periciais, os referidos argumentos não foram objeto de análise no acórdão embargado. 2. O Estado de Santa Catarina foi devidamente intimado da decisão de fls. 175/178 (e-STJ), a qual consignou o entendimento desta Corte no sentido de que "o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária, deve ser imputado ao estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes". 3. Como se verifica das certidões de fls. 182/185 (e-STJ), houve a devida retificação da autuação, a fim de que o Estado de Santa Catarina integrasse a lide e, posteriomente, a republicação da decisão; diante dos referidos procedimentos, o ora embargante procedeu à interposição de agravo regimental, no qual teve oportunidade de discutir o mérito, referente ao dever do estado de arcar com os honorários periciais. Embargos acolhidos sem efeitos infringentes”. (STJ - EDcl no AgRg no REsp 1519239 / SC – 2a Turma - Ministro Humberto Martins – DP 2/2/2016).

“GRATUITA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. RESSARCIMENTO AO INSS. A jurisprudência majoritária desta Corte comunga do entendimento de que o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária, deve ser imputado ao estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp 1519239 / SC – 2a Turma – DJ 15/09/2015)

“PROCESSUAL – ADMINISTRATIVO - DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA - ANTECIPAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - JUSTIÇA GRATUITA - EXPROPRIADO BENEFICIADO - INADEQUAÇÃO DA IMPUTAÇÃO DO ÔNUS AO EXPROPRIANTE. 1. O beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 3o, inciso V, da Lei n.o 1.060/50, não está obrigado a arcar com as despesas relativas aos honorários periciais, ainda que a prova técnica tenha sido por ele requerida, consoante a exceção à regra prevista na primeira parte do art. 19, do CPC (Salvo as disposições concernentes à justiça gratuita, cabe às partes prover as despesas dos atos que realizam ou requerem no processo, antecipando-lhes o pagamento desde o início até sentença final; e bem ainda, na execução, até a plena satisfação do direito declarado pela sentença). 2. O fato de o beneficiário da justiça gratuita não ostentar o poder de arcar com o adiantamento das despesas, não autoriza o juízo a inverter o ônus de seu pagamento. 3. Recurso especial provido”. (STJ – 1a Turma – REsp no 1.116.139/MG – Rel. Min. LUIZ FUX)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada, por conseguinte, eximir o agravante de arcar com os honorários do perito, e determinar que o custeio dos honorários periciais seja fixado conforme o disposto no art. 95, do CPC/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021